Tribunal: STF
Processo: RE 1305451
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (eDOC 9): 
    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTRODUÇÃO CLANDESTINA DE ESTRANGEIRO, REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO, ARTIGOS 125, XII, DA LEI 6.815/80, E ARTIGOS 149 E 159, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES NO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO SE AFASTA PELA RETRATAÇÃO EM JUÍZO. REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. SUBMISSÃO A JORNADA EXAUSTIVA E A CONDIÇÕES DEGRADANTES DE TRABALHO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO CONTRA MENOR DE DEZOITO ANOS. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO TORPE CONSISTENTE NA FINALIDADE DE LUCRO. APELAÇÃO DA DEFESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
    1. As vítimas, em sede policial, afirmaram que foram trazidas da Bolívia ao Brasil pelo réu. A retratação de algumas em juízo decorre, naturalmente, do temor que sentiam em relação ao réu, que as mantinha cativas em sua oficina. Configurado o delito previsto no artigo 125, XII, da Lei n° 6.815/80 (introdução clandestina de estrangeiro). 
    2. Restou demonstrado que o réu submetia as vítimas a jornada exaustiva e a condições degradantes de trabalho, e restringia a sua liberdade de locomoção, em razão de dívidas contraídas e mediante a retenção de seus documentos pessoais. Configurado o delito previsto no artigo 149, § 1°, inciso I, do Código Penal (redução a condição análoga à de escravo). 
    3. Dentre as pessoas que o réu subjugava, estavam dois adolescentes. Presente a causa de aumento prevista no § 2°, inciso I, do artigo 149, do Código Penal. 
    4. Restou demonstrado que o réu cometeu o delito de extorsão mediante seqüestro contra pessoa menor de 18 (dezoito) anos, diante das declarações da vítima e de testemunhas, e do reconhecimento fotográfico. Configurado o delito previsto no artigo 159, § 1°, do Código Penal. 
    5. Quanto ao delito previsto no artigo 125, XII, da Lei n" 6.815/80, fixada a pena -base em 02 (dois) anos de detenção, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta, e das diversas etapas para o cometimento do delito. 
    6. Reconhecimento da circunstância agravante do motivo torpe, dado que o réu trazia as vítimas para o país com a finalidade de lucro e com o prévio desiderato de subjugá-las em território estrangeiro. Aumento da pena privativa de liberdade para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção. 
    7. Reconhecimento do concurso material de crimes. Somatória das penas que resulta em 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de detenção. 
    8. Quanto ao delito previsto no artigo 149, do Código Penal, mantida a quantidade de pena nos termos da r. sentença, isto é, em 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias -multa. 
    9. Quanto ao delito previsto no artigo 159, § 1", do Código Penal, fixada a pena -base em 15 (quinze) anos de reclusão, ante o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu e do dolo intenso. 
    10. Reconhecimento da circunstância agravante do motivo torpe, dado que o réu seqüestrou a vítima não apenas com a finalidade de obter lucro , mas também o de intimidar os outros que subjugava. Aumento da pena privativa de liberdade para 20 (vinte) anos de reclusão. 
    11. Somatória das penas aplicadas para cada delito, tornando-se definitiva em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial fechado. 
    12. Insubsistência da substituição por penas restritivas de direitos com relação ao delito de redução a condição análoga à de escravo, como a r. sentença determinara, em vista da quantidade de pena aplicada. 
    13. Apelação da defesa a que se nega provimento, e apelação do Ministério Público Federal a que se dá provimento. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 23), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LV e LVII, da Constituição Federal. Sustenta o recorrente, em suma, que, ao condenar o ora acusado, a Corte Federal desconsiderou os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo, fundando-se unicamente nas declarações feitas em sede policial. Aduz que as alegações das vítimas foram colhidas em desacordo com a diretriz do art. 210 do CPP, e que os depoimentos dos policiais autuantes não são aptos a sustentar o decreto condenatório.
    À vista do exposto, pugna-se pela absolvição do recorrente.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do apelo extremo, em parecer assim ementado (eDOC 40):
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONSTITUCIONAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO À OITIVA DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ARTS. 155 E 210 DO CPP. POSSÍVEL VIOLAÇÃO INDIRETA OU REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 
    1. Discussão acerca de suposta violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV), à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, LV) e à presunção de inocência (art. 5º, LVII). 
    2. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. O instituto tem por escopo restaurar o caráter paradigmático das decisões do STF, na medida em que possibilita ao Pretório Excelso o exame apenas das grandes questões do país, discutidas no Poder Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.
    3. A questão ventilada no recurso extraordinário, quanto à oitiva de policiais, testemunhas de acusação, sem a prévia intimação da defesa, da qual inexiste manifestação do Tribunal a quo e o recorrente não tenha oposto embargos de declaração, inviabiliza o prosseguimento do recurso por ausência de prequestionamento. 
    4. O Supremo Tribunal Federal adota o entendimento no sentido de que a violação indireta e reflexa da Constituição Federal se configura quando sua verificação é dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, como na hipótese sub examine, em que nas razões recursais se alega suposta violação aos arts. 155 e 210 do CPP na produção das provas dos autos de origem. 
    5. No Tema 660 de Repercussão Geral, o STF concluiu ser desprovido de repercussão geral recurso extraordinário calcado na violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando seu exame depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    - Parecer pelo não conhecimento do recurso por ausência de repercussão geral e, se conhecido, pelo desprovimento. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
    Confira-se, a propósito, a ementa do ARE-RG 748.371, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido  processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    Quanto ao mais, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007).
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente